Tribunal: TJSP
Processo: 2049234-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado tentado - - Conversão da prisão em flagrante em preventiva – Decisão fundamentada (art. 315, §1o, do CPP) – Paciente presa em flagrante por arremessar tronco de 15kg de sua casa em direção a dois menores que se encontravam no andar inferior do imóvel, atingindo um deles, que experimentou traumatismo cranioencefálico – Periculosidade da paciente aferida

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado tentado - - Conversão da prisão em flagrante em preventiva – Decisão fundamentada (art. 315, §1o, do CPP) – Paciente presa em flagrante por arremessar tronco de 15kg de sua casa em direção a dois menores que se encontravam no andar inferior do imóvel, atingindo um deles, que experimentou traumatismo cranioencefálico – Periculosidade da paciente aferida da empreitada criminosa – Prisão preventiva necessária à garantia da ordem pública -
Prisão domiciliar – Paciente primária, com 55 anos de idade, que comprovou padecer de transtorno psiquiátrico - Exegese do art. 318, II, CPP – Substituição do local de cumprimento da prisão cautelar – Liminar deferida para esse fim – Ordem parcialmente concedida - (voto n.o 41873).